Tribunal: STF
Processo: HC 226783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Revisão Criminal 5856/DF), assim ementado (eDOC 1, p. 24):



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal somente é cabível nas situações expressamente previstas em lei e sua utilização, neste Superior Tribunal, pressupõe a formação da coisa julgada a partir da análise (das questões de mérito) feita no julgamento de recurso especial, sendo, portanto, incabível quando se voltar contra acórdão proferido em habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido..



    Alega-se que: a) “[a] conclusão do órgão jurisdicional do STJ ora impetrado, concessa venia, contraria a compreensão geral de que revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas que inocentem o requerente ou importem na revisão da pena mediante o afastamento de circunstâncias judiciais ilegalmente valoradas e em razão da demonstração da patente incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do Código de Processo Penal)”; b) “[a] ilegalidade que ensejou a apresentação do pleito revisional consiste na valoração de uma única circunstância judicial em patamar correspondente a 2/3 do mínimo legal previsto para o crime de homicídio simples, em clara violação dos princípios da razoabilidade e da legalidade que devem nortear o processo de individualização da pena e em clara infringência aos parâmetros utilizados pelo Tribunal Estadual para sopesar e valorar os vetores do art. 59 do Código Penal”; c) “ao estimar que uma única circunstância judicial desfavorável autorizaria a fixação da pena-base em 04 anos acima do mínimo legal (10 anos), a 5ª Turma do STJ incorreu em manifesta reformatio in pejus, na medida em que a Corte de apelação atribuiu o desvalor de 01 (um) ano para cada uma das circunstâncias judiciais inicialmente reputadas desfavoráveis”; d) além da pertinência do cabimento da pretensão revisional, o caso permite a concessão da ordem de ofício para reparar erro judiciário produzido em julgamento colegiado.



    Busca-se a concessão da ordem para determinar-se à eg. 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito da Revisão Criminal ou examine a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício diante da manifesta ilegalidade havida por ocasião do julgamento do HC nº 296.177/PE. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem para redimensionar a pena-base do paciente ao mínimo legal.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O STJ não conheceu da ação revisional, tendo assentado que “[a] revisão criminal somente é cabível nas situações expressamente previstas em lei e sua utilização, neste Superior Tribunal, pressupõe a formação da coisa julgada a partir da análise (das questões de mérito) feita no julgamento de recurso especial”.



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior. 



    Com efeito, a revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 



    Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.



    Nos termos da normas processuais de regência, a revisão criminal é cabível contra decisões condenatórias, de modo que, em razão da taxatividade dessas prescrições, é inadmissível revisão criminal que se volte contra decisão que não impôs ou manteve a condenação no âmbito da ação criminal.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes de minha relatoria: RvC 5.475/AM, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020 e RvC 5480 AgR,Pleno, DJe 24.03.2020.



    Em sentido similar, apontando para a taxatividade das hipóteses de cabimento da ação revisional:



    Revisão criminal. Ausência de decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar revisão criminal somente “quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5448 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. No caso concreto, o recurso especial não foi sequer conhecido pela Primeira Turma, razão pela qual é incabível a propositura de revisão criminal perante este Tribunal, conforme jurisprudência consolidada na Corte (RvC 5456, Rel. Min. Gilmar Mendes; RvC 4.702, Min Alfredo Buzaid; RvC 5440, Min Luiz Fux; RvC 5390, Min Ayres Britto; RvC 5427, Min Celso de Mello). 3. Revisão criminal não conhecida. (RvC 5474 MC, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.12.2020)



    Ademais, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional, porquanto a matéria de fundo foi devidamente examinada pelo STJ no julgamento do HC 296177/PE. Vejamos (eDOC 1, p. 40/41):



    (...)



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus, as quais atacam a dosimetria da pena. 



    Depreende-se dos autos que a pena-base foi fixada 6 (seis) anos acima do mínimo legal. Confira-se, a propósito, o que consignou o Magistrado: 



    “Não é reincidente, tecnicamente, mas registra antecedentes; culpabilidade, merece elevado grau de reprovação, porquanto a toda evidência poderia evitar o evento criminoso; personalidade aparentemente normal, mas com tendência à agressividade, ou é no mínimo pessoa explosiva; motivos, não justificaria a sua conduta delinquente, posto que o fato motivador do crime foi uma discussão cerca de um ano antes, envolvendo seu irmão e sua genitora. Nada em relação a sua pessoa, circunstâncias totalmente desfavoráveis, porquanto o fato ocorreu durante uma festa de formatura infantil de ABC na casa do vizinho, não tendo sido ele convidado e sem qualquer discussão atirou praticamente a queima roupa na vítima, desarmada, que não teve qualquer chance de defesa; consequências do crime, também não lhe socorrem na medida em que ceifou a vida de um semelhante, um pai de família sem qualquer justificativa; comportamento da vítima, no momento do crime era de total passividade, sem representar qualquer ameaça a pessoa do réu, dai porque tenho comigo em, considerando o acima exposto fixar a PENABASE EM TREZE (13) ANOS DE RECLUSÃO que torno DEFINITIVA, na ausência de causas especiais de aumento ou diminuição” (fls. 12). 



    O eg. Tribunal de origem, muito embora tenha afirmado que não haveria maus antecedentes na hipótese, manteve a pena fixada em primeiro grau, ao argumento de que as demais circunstâncias valoradas de forma negativa justificariam o aumento. 



    De uma leitura do trecho acima transcrito, entendo que houve violação ao art. 59 do Código Penal uma vez que a pena, para ser fixada acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e vinculada. Considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes da própria conduta tipificada não podem supedanear a elevação da reprimenda. O princípio do livre convencimento fundamentado ou da persuasão racional não o permite (art. 157, 381, 387 e 617 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, 2ª parte da Lex Maxima).



     De fato, como destacou-se na origem, os maus antecedentes não estão configurados, pois conforme já decidiu esta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444/STJ). 



    As considerações acerca da culpabilidade, personalidade, consequências e motivos, de igual modo, não se revelam aptas para justificar o aumento da pena-base. 



    É que não se indicou qualquer elemento que possa evidenciar uma culpabilidade mais acentuada. Ademais, não há dados na r. sentença condenatória que permitam aferir a personalidade do paciente. Os motivos, por sua vez, não estão delineados, a ponto de poder ser valorado negativamente. Ressalte-se, quanto a este ponto, que não se indica o motivo da anterior discussão que teria sido o móvel da conduta. As consequências do crime de homicídio serão, necessariamente, a perda de uma vida. 



    Aliás, conforme já decidiu esta Corte: "Mostra-se indevida a exasperação da pena-base, pela valoração negativa dos motivos, consequências e culpabilidade do crime, mediante a utilização de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal e de critérios igualmente inválidos. Redução do aumento da penabase que se impõe" (HC n. 275496/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,Rel. Min. DJe de 2/9/2014).



     Desse modo, não há na dosimetria realizada motivos que justifiquem a exasperação em 6 (seis) anos.



     Ressalte-se, por necessário, que as circunstâncias do crime autorizam, por outro lado, que a pena-base seja elevada do piso. Deve-se considerar neste caso o local da prática delituosa (formatura infantil), pois, conforme destacou a i. representante do Parquet, "os fatos ocorreram em festa de formatura infantil, colocando em risco a integridade física de terceiros, inclusive crianças que estavam no local" (fl.74), e a forma de execução, que denota agressividade exacerbada, consubstanciada. 



    Portanto, o aumento da pena-base mostra-se elevado, razão pela qual reduzo a exasperação para 4(quatro) anos, totalizando, assim, a pena final em 10 (dez) anos de reclusão. 



    Ante o exposto, não conheço do writ. Contudo, concedo parcialmente a ordem de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente em 10 (dez) anos de reclusão.



    Igualmente, esta Suprema Corte analisou o pleito defensivo no julgamento do RHC 127533, tendo desprovido o recurso. Na oportunidade, proferi meu voto com base nestes fundamentos:



    O que se discute nos autos, portanto, é se as circunstâncias do crime, nos estritos termos da motivação da sentença, propiciam o incremento da pena e, em caso positivo, em qual extensão. 



    Noto que, embora contidos na mesma circunstância judicial, foram empregados dois argumentos independentes para justificar a elevação da pena, quais sejam: a) o local da infração (festa infantil); b) o modo de execução do crime, com denotação de agressividade exacerbada. 



    Pontuo que tais circunstâncias são exteriores aos elementos típicos e, no entender minimamente plausível das instâncias antecedentes, denotam a necessidade de maior reprimenda. Destarte, essas peculiaridades delitivas autorizam o incremento da pena, por indicarem a maior censurabilidade da conduta inquinada. 



    Ademais, não verifico excesso arbitrário no dimensionamento da sanção penal. É cediço que a dosimetria da pena constitui tema sujeito a certo grau de discricionariedade, conforme fartos precedentes desta Turma. Nesse sentido, faço minhas as palavras veiculadas, em inúmeras oportunidades, pela Min. Rosa Weber, ilustre Presidente deste Colegiado: “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC 125197; HC 125772; HC 125804, entre outros). 



    Feita essa consideração, observo que não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em verdade, cada circunstância insimilar do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. Desde que racionalmente motivado, é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Pondero ainda que a mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 



    No caso dos autos, tenho que a exasperação guerreada não importa manifesta desproporção, pois lastreada em dois fundamentos razoáveis, que merecem ponderação. Ademais, é de se destacar a amplitude penal do tipo, cuja pena máxima é de 20 (vinte) anos de reclusão, parâmetro a ser observado na quantificação da elevação da pena em decorrência da desfavorabilidade de dada circunstância judicial. 



    Nesse cenário, embora admissível a fixação de pena em patamar diverso, não verifico a prática de arbitrariedade a justificar, excepcionalmente, o redimensionamento da pena por meio de mandamus.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente